Tribunal: TJDFT
Processo: 0735094-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735094-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS TIAGO LIMA MARCELINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Elias Tiago Lima Marcelino contra a decisão de rejeição à “exceção de pré-executividade” na execução fiscal n.o 0017292-14.2009.8.07.0001 (1a Vara de Execução Fiscal do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do prosseguimento da demanda executória, sob o fundamento de prescrição intercorrente da pretensão executória do título executivo extrajudicial (CDA). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de INOVACAO TELECOMUNICACOES LTDA – ME, MARCO ANTONIO MARCELINO LUIZ e ELIAS TIAGO LIMA MARCELINO, para cobrança de dívida relativa a ISS ELIAS TIAGO LIMA MARCELINO apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a prescrição da dívida. Na ocasião, requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Em impugnação, o exequente rechaçou os pleitos do excipiente e requereu o normal prosseguimento do feito. É o breve relato. DECIDO. A prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. Veja-se que a redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorar a Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ocorre que o recurso repetitivo representado pelo RESP 1.120.295/SP fixou entendimento correspondente ao seguinte trecho extraído de sua ementa: “(...)Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233) 16. Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN. (...)” (grifei) Conclui-se que o mero ajuizamento da execução fiscal tem o condão de interromper o prazo da prescrição ordinária, quando ocorrido em prazo inferior a 5 (cinco) anos desde a data da constituição definitiva. Ademais, registre-se que, segundo a Súmula 653 do STJ, "o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito". Na espécie, a parte executada arguiu a prescrição inicial dos créditos exequendos, os quais foram constituídos definitivamente de 01/01/2005 a 29/11/2005. O documento de ID 204437792 dá conta de que os títulos executivos foram objeto de parcelamento administrativo (situação 39) em 01/09/2006, cujo cancelamento (situação 41) ocorreu somente em 08/05/2009, o que afasta a hipótese de prescrição ordinária, tendo em vista a incidência da Súmula 653 do STJ e que a execução foi proposta em 20/05/2009. Com relação à prescrição intercorrente, essa tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. A partir de uma interpretação sistemática dos artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, para o caso de crédito de natureza tributária, o prazo da prescrição é quinquenal. Registre-se ainda que, segundo a Súmula n. 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. No caso, não houve o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de localização dos devedores em 26/08/2021 (ID 101493785), sendo que a prescrição foi interrompida pela citação do excipiente em 2023 (ID 177659024) Quanto ao mais, verificada a demora na expedição de mandado de citação na execução fiscal intentada dentro do prazo fixado para o seu exercício, medida que não cabe ao ente federativo credor, não há de se reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal (mesmo que intercorrente), dada a demora decorrente dos mecanismos da justiça, nos exatos termos do enunciado sumular do Tribunal da Cidadania (Súmula n. 106, STJ). Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Com relação ao pedido de gratuidade da justiça, em atenção ao disposto no art. 5o, LXXIV, da CF/88, e no art. 99, § 2o, do CPC, comprove o excipiente a respectiva necessidade, trazendo aos autos seu comprovante de rendimentos e demais documentos que se fizerem necessários, tais como os 3 (três) últimos contracheques, 3 (três) últimos extratos bancários, declaração do imposto de renda e quaisquer outros para comprovar a sua situação financeira, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Citem-se os demais executados, conforme requerido no ID 183080186. Remetam-se os autos ao CEJUSC FISCAL para designação de audiência de conciliação. Proceda a Secretaria da supracitada unidade à consulta de endereços cadastrados no PJe e expeça-se mandado de citação para aqueles eventualmente já diligenciados com sucesso. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a Execução Fiscal foi ajuizada em 20/05/2009, sendo que, somente em 10/08/2021, foi expedido mandado para cumprimento da ordem citação. Apenas em 03/11/2023, o Oficial de Justiça conseguiu realizar a citação da parte executada”; (b) “o processo ficou paralisado de 20/05/2009 (quando o processo foi distribuído) a intimação do Oficial de Justiça sobre o cumprimento da ordem citação) até 03/11/2023 (quando o Oficial de Justiça certificou ter encontrado o Executado). Ou seja, 16 (dezesseis) anos, sem nenhuma citação válida, ou sem encontrar bens para saldar a dívida”; (c) “a ausência de progresso na marcha processual não se deveu, somente, aos mecanismos da Justiça, mas também à inércia do Exequente, que não requereu quaisquer outras diligências visando à confirmação da citação do Executado”; (d) “considerando que a Execução Fiscal originária ficou paralisada de 20/05/2009 a 26/04/2018, ou seja, 10 (dez) anos depois, é incontestável a incidência da prescrição”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida “a prescrição intercorrente do crédito exequendo”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução fiscal em que a parte credora (Distrito Federal) busca a efetivação da citação de todos os devedores. Pois bem. Incontroverso que a propositura da execução fiscal teria ocorrido dentro do prazo prescricional quinquenal da pretensão executória. E a prescrição intercorrente é retomada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão (CC, art. 206-A e Súmula 150 do STF). Consoante entendimento sumular n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que: (a) a demanda executória teria sido ajuizada em 21.5.2009 (id 16429167); (b) após a digitalização, o processo teria retornado para o e. Juízo de origem em 29.11.2019 (id 511283770); (c) os primeiros mandados citatórios teriam sido expedidos em 10.8.2021 (id 99889132-33); (d) em 26.8.2021, a parte credora teria informado endereço para a citação do ora agravante (id 101493785); (e) em 23.10.2023, teriam sido expedidos mandados de citação em novos endereços para todos os devedores (id 176405646-49); (f) em 09.11.2023, teria sido juntado mandado de citação da parte devedora, ora agravante, devidamente cumprido (id 177659024). Nesse quadro fático e processual, ao analisar os marcos temporais em destaque, infere-se que aparentemente a pretensão executiva não estaria prescrita, porquanto, além de a demanda executória ter sido ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal, não se constata desídia da parte exequente em promover as diligências na tentativa de citar a parte executada, de sorte que prevalece a interrupção da prescrição pela efetiva citação da parte executada, uma vez que a demora na expedição do mandado de citação seria decorrente dos mecanismos da justiça (CPC, art. 240, § 3o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL. E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal. É também necessária a caracterização da desídia do exequente em impulsionar a demanda. Ressalte-se: “É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução” (STJ - REsp: 1698249 RJ 2015/0098831-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018). 2. A expedição do mandado de citação é de competência exclusiva do Poder Judiciário. Desse modo, a demora para expedição do mandado de citação configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” 3. Na hipótese, a ação monitória foi ajuizada em 01/9/2021, dentro do prazo prescricional de 5 anos. Todavia, a citação do executado somente se deu em 26/01/2022, pois o mandado de citação foi expedido em 06/12/2021, próximo ao período de recesso forense, ou seja, por motivos alheios à vontade do exequente, de modo que a ele não pode ser atribuído o descumprimento do prazo estabelecido no art. 240,§ 2o do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1956146, 0739582-57.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 17/01/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COBRANÇA. ALUGUERES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO. DEMORA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Estabelece o enunciado de Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça que: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 2. Dá-se a prescrição intercorrente quando a demora do ato citatório é imputável ao exequente. 3. Não se verifica desídia do exequente em promover a citação da parte executada quando o credor atende a todas as determinações judiciais na tentativa de que fosse realizado o ato citatório, a tempo e modo oportunos, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de prescrição intercorrente. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1826343, 0747791-49.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator